Tribunal: TJPA
Processo: 0004522-97.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004522-97.2015.8.14.0028

APELANTE: GLEISON SANTANA BRITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 302, § 1º, III E IV, DA LEI N.º 9.503/1997. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA A PENA PECUNIÁRIA
. DA AVENTADA EXCLUSÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE RENOVAR A CNH. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial. Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em
in dubio pro reo
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado;

2. Incabível
a exclusão da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor/renovação de CNH, pois a mesma está atrelada a pena corporal;

3.
Por fim,
quanto a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade para a pena pecuniária
, observo que não merece prosperar, tendo em vista que a pena de prestação de serviços à comunidade se mostra justa e proporcional ao delito perpetrado.

Ressalte-se, que a pena deve atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, porém também devem alcançar sua real finalidade retributiva, preventiva e reeducativa.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de março e término em 14 de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
GLEISON SANTANA BRITO DA SILVA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juiz da Vara 1ª Criminal da Comarca de Marabá/Pa que o condenou à pena de
03 (três) anos de detenção

em regime inicial aberto
, além da proibição de dirigir veículos automotores pelo mesmo período, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos estabelecendo a
prestação de serviços à comunidade e pagamento de 01 (um) salário-mínimo,
pela prática da conduta delitiva prevista nos art. 302, § 1º, III e IV, da Lei n.º 9.503/1997.

Narra a denúncia ofertada que no dia 28.04.2015, em torno de16h00min, nesta cidade, o acusado GLEISON SANTANA BRITO conduzia um microônibus, placa MSB 4090, cor branca, pertencente à empresa COOPERVAMI, oportunidade em que colidiu com a motocicleta Honda Biz 125, sem placa, cor vermelha, causando a morte da vítima GISELE ARAÚJO SILVA. Prossegue a exordial relatando que, após o acidente, o réu empreendeu fuga sem prestar socorro à ofendida.

Em
recurso de apelação (ID 7082866 – Pág. 276)
, o recorrente pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas.

Alegou a defesa que deve ser a sentença reformada no quesito da proibição de renovar a Carteira Nacional de Habilitação – CNH, pois é motorista profissional e está privado de dirigir veículos automotores.

Por fim, requereu ainda que a pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade seja convertida em prestação pecuniária.

Em
contrarrazões (ID 7082868 – Pág. 279)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação, mantendo-se
in totum
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
,
a Douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

O apelante impugnou a condenação exarada, dizendo que deve ser absolvido com base na insuficiência de provas, sob a alegação de que a confissão não pode ser o único meio de prova para uma condenação.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a
autoria
dos fatos está elencada na prova testemunhal, feita com transeuntes e policiais, produzida durante o inquérito, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito, há o Boletim de Ocorrências (ID 7082709 – Págs. 05/22) e o Laudo nº 2015.03.000259-TAN (ID 7082713 – Pág. 112).

Assim, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas, cujos depoimentos contam na sentença, conforme ID 7082864 – Pág. 274.

A testemunha
WAGNER SALES CABRAL
, policial militar, declarou em juízo que,
após os fatos, a equipe policial recebeu informações sobre a residência do réu e foram empreendidas diligências ao local indicado, oportunidade que efetuou a prisão em flagrante do acusado. Aduziu que o acidente ocorreu em um cruzamento, não recordando se o acusado avançou a preferencial. Disse, ainda, que o réu era condutor de uma van, pertencente a uma empresa, da qual era funcionário, asseverando que ele não prestou socorro à vítima. Questionado pela magistrada, relatou que não se recorda muito bem, mas acredita que a lateral do microônibus bateu na motocicleta, não sabendo dizer se a vítima estava de capacete, tampouco se lembra se o acidente ocorreu em horário de grande movimento no trânsito.

A testemunha
VALDENILSON RODRIGUES DA SILVA
, policial militar, relatou em juízo que
não presenciou o acidente, chegando ao local depois. Declarou que no local do acidente, não há sinalização e se trata de uma via de mão dupla. Disse, ainda, que ao chegar no local dos fatos, já haviam retirado o corpo da vítima.

A testemunha
VALTENIR BISPO DOS SANTOS
, policial militar, declarou judicialmente
que participou da prisão em flagrante do acusado, relatando que tomou conhecimento do acidente que vitimou uma moça e que o réu teria se evadido do local.

A testemunha IBRAIM SÁ MENEZES declarou
que fazia parte da cooperativa e que o microônibus pertencia ao seu irmão. Disse que o acusado era o condutor do veículo e que ele estava de serviço no dia dos fatos, vindo da Vila Cruzeiro do Sul e que trazia passageiros no automóvel, não sabendo dizer se ele estava embriagado. Disse que a colisão ocorreu no cruzamento entre a Rua Monteiro Lobato e a Rua Cuiabá. Relatou que apesar de não ter sinalização no local, a preferencial é de quem vem na Rua Cuiabá, que é asfaltada e tem maior fluxo de trânsito, sendo mão e contramão. Relatou que o acusado e a vítima vinham na Rua Cuiabá, em sentidos opostos, sendo que ele iria dobrar para esquerda, asseverando que a batida ocorreu na lateral esquerda do microônibus, do lado do motorista, perto do farol. Declarou não saber o motivo de o réu ter fugido do local e que após os fatos, ele pediu demissão, afirmando desconhecer o fato de que o acusado teria sido transferido de rota por conta de várias reclamações de usuários.

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas foram os policiais militares que fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, e uma testemunha que trabalhava na cooperativa de microônibus afirmou que o acusado estaria dirigindo o veículo que se envolveu na colisão no dia dos fatos.

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, restando devidamente comprovado que o acusado realmente estava conduzindo o veículo automotor, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ademais, não há que falar que a prova colhida para a condenação teria sido somente a confissão do apelante em sede policial, uma vez que o acervo probatório acostado aos autos é mais que suficiente para ensejar a condenação do apelante.

Assim, quando o conjunto de provas produzidas na instrução processual for apto para comprovar a existência do crime descrito na exordial acusatória, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois as provas testemunhais, juntamente com o laudo juntado, mostraram-se suficientes para corroborar aquelas contidas na fase de inquérito policial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem tampouco em
in dubio pro reo
, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo,
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA A PENA PECUNIÁRIA
. DA AVENTADA EXCLUSÃO DA PENA DE PROIBIÇÃO DE RENOVAR A CNH.

Alegou a defesa que deve ser a sentença reformada no quesito da proibição de renovar a Carteira Nacional de Habilitação – CNH, pois é motorista profissional e está privado de dirigir veículos automotores.

Por fim, requereu ainda que a pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade seja convertida em prestação pecuniária.

O art. 302 da lei de Trânsito (lei n. 9.503/97) estabelece que a reprimenda para o crime de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor consiste em “detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”.

Destaque-se a conjunção “e” que evidencia que o legislador pretendeu que as penas privativas de liberdade e restritiva de direitos fossem aplicadas
cumulativamente
, e não alternativamente, como pretende o apelante ao requerer a exclusão da suspensão da habilitação para dirigir.

Assim, incabível a exclusão da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor/renovação de CNH, pois a mesma está atrelada a pena corporal.

Por fim,
quanto a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade para a pena pecuniária
, observo que não merece prosperar, tendo em vista que a pena de prestação de serviços à comunidade se mostra justa e proporcional ao delito perpetrado.

Ressalte-se, que a pena deve atender aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, porém também devem alcançar sua real finalidade retributiva, preventiva e reeducativa.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
provimento, a fim de manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 04 de março de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/03/2022